Tribunal: STF
Processo: MS 20999
Classe: MS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-03-21
Data de publicação: 1990-03-21

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - SANÇÃO DISCIPLINAR IMPOSTA PELO PRESIDENTE
DA REPUBLICA - DEMISSAO QUALIFICADA - ADMISSIBILIDADE DO MANDADO DE
SEGURANÇA - PRELIMINAR REJEITADA - PROCESSO
ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR - GARANTIA DO CONTRADITORIO E DA
PLENITUDE DE DEFESA - INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO CONFIGURADORA
DE ILEGALIDADE DO ATO PRESIDENCIAL - VALIDADE DO ATO DEMISSORIO -
SEGURANÇA DENEGADA.
1. A CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA DE 1988 PRESTIGIOU OS INSTRUMENTOS DE
TUTELA JURISDICIONAL DAS LIBERDADES INDIVIDUAIS OU COLETIVAS E
SUBMETEU O EXERCÍCIO DO PODER ESTATAL - COMO CONVEM A UMA SOCIEDADE
DEMOCRATICA E LIVRE - AO CONTROLE DO PODER JUDICIARIO. INOBSTANTE
ESTRUTURALMENTE DESIGUAIS, AS RELAÇÕES ENTRE O ESTADO E OS
INDIVIDUOS PROCESSAM-SE, NO PLANO DE NOSSA ORGANIZAÇÃO
CONSTITUCIONAL, SOB O IMPERIO ESTRITO DA LEI. A RULE OF LAW, MAIS
DO QUE UM SIMPLES LEGADO HISTÓRICO-CULTURAL, CONSTITUI, NO ÂMBITO
DO SISTEMA JURÍDICO VIGENTE NO BRASIL, PRESSUPOSTO CONCEITUAL DO
ESTADO DEMOCRATICO DE DIREITO E FATOR DE CONTENÇÃO DO ARBITRIO
DAQUELES QUE EXERCEM O PODER.
E PRECISO EVOLUIR, CADA VEZ MAIS, NO SENTIDO DA COMPLETA
JUSTICIABILIDADE DA ATIVIDADE ESTATAL E FORTALECER O POSTULADO DA
INAFASTABILIDADE DE TODA E QUALQUER FISCALIZAÇÃO JUDICIAL. A
PROGRESSIVA REDUÇÃO E ELIMINAÇÃO DOS CIRCULOS DE IMUNIDADE DO
PODER HÁ DE GERAR, COMO EXPRESSIVO EFEITO CONSEQUENCIAL, A
INTERDIÇÃO DE SEU EXERCÍCIO ABUSIVO.
O MANDADO DE SEGURANÇA DESEMPENHA, NESSE CONTEXTO, UMA FUNÇÃO
INSTRUMENTAL DO MAIOR RELEVO. A IMPUGNAÇÃO JUDICIAL DE ATO
DISCIPLINAR, MEDIANTE UTILIZAÇÃO DESSE WRIT CONSTITUCIONAL,
LEGITIMA-SE EM FACE DE TRES SITUAÇÕES POSSIVEIS, DECORRENTES
(1) DA INCOMPETENCIA DA AUTORIDADE, (2) DA INOBSERVANCIA DAS
FORMALIDADES ESSENCIAIS E (3) DA ILEGALIDADE DA SANÇÃO DISCIPLINAR.
A PERTINENCIA JURÍDICA DO MANDADO DE SEGURANÇA, EM TAIS HIPÓTESES,
JUSTIFICA A ADMISSIBILIDADE DO CONTROLE JURISDICIONAL SOBRE A
LEGALIDADE DOS ATOS PUNITIVOS EMANADOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO
CONCRETO EXERCÍCIO DO SEU PODER DISCIPLINAR. O QUE OS JUIZES E
TRIBUNAIS SOMENTE NÃO PODEM EXAMINAR NESSE TEMA, ATÉ MESMO COMO
NATURAL DECORRÊNCIA DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES, SÃO  A
CONVENIENCIA, A UTILIDADE, A OPORTUNIDADE E A NECESSIDADE DA PUNIÇÃO
DISCIPLINAR.
ISSO NÃO SIGNIFICA, POREM, A IMPOSSIBILIDADE DE O JUDICIARIO
VERIFICAR SE EXISTE, OU NÃO, CAUSA LEGITIMA QUE AUTORIZE A IMPOSIÇÃO
DA SANÇÃO DISCIPLINAR. O QUE SE LHE VEDA, NESSE ÂMBITO, E,
TÃO-SOMENTE, O EXAME DO MÉRITO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA, POR
TRATAR-SE DE ELEMENTO TEMATICO INERENTE AO PODER DISCRICIONARIO DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
2. A NOVA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL INSTITUIU, EM FAVOR DOS INDICIADOS
EM PROCESSO ADMINISTRATIVO, A GARANTIA DO CONTRADITORIO E DA
PLENITUDE DE DEFESA, COM OS MEIOS E RECURSOS A ELA INERENTES
(ART. 5., LV). O LEGISLADOR CONSTITUINTE CONSAGROU, EM NORMA
FUNDAMENTAL, UM DIREITO DO SERVIDOR PÚBLICO OPONIVEL AO PODER
ESTATAL. A EXPLICITA CONSTITUCIONALIZAÇÃO DESSA GARANTIA DE ORDEM
JURÍDICA, NA ESFERA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR,
REPRESENTA UM FATOR DE CLARA LIMITAÇÃO DOS PODERES DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA E DE CORRESPONDENTE INTENSIFICAÇÃO DO GRAU DE PROTEÇÃO
JURISDICIONAL DISPENSADA AOS DIREITOS DOS AGENTES PUBLICOS.